Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, em face da reincidência.
2. Narra a denúncia (ID 80607793): que no dia 1.o de abril de 2025, por volta de 15h35, no estacionamento coberto do Boulevard Shopping, situado no Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte, Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave aos vigilantes ODILON OLIVEIRA VIANA e TIAGO RAFAEL SILVA. Na ocasião, o denunciado adentrou o estacionamento aproveitando-se da entrada simultânea de um veículo, sem retirar o comprovante de acesso. Ao tentar sair sem o referido comprovante, foi abordado pela vítima Odilon. Diante da negativa de liberação da cancela, o denunciado avançou com a motocicleta, passou sobre o pé da vítima e proferiu ameaças afirmando pertencer a uma gangue e que retornaria ao local para matá-lo. Em seguida, ao se aproximar, a vítima Tiago também foi ameaçada, ocasião em que o denunciado declarou pertencer a uma gangue e que possuía uma arma de fogo e voltaria ao shopping para matá-lo.
3. Na audiência de instrução e julgamento a denúncia foi recebida, apresentada defesa preliminar oral e colhidos os depoimentos da testemunha Luan Almeida de Quadros, das vítimas Tiago Rafael Silva, Gileandro da Silva Oliveira Mendonça e Odilon Oliveira Viana (ID 80608262). As Alegações Finais do Ministério Público e do Réu foram encartadas nos IDs 80608274 e 80608277, respectivamente.
4. Sentença condenatória proferida no ID 80608278.
5. Inconformado, o Réu interpôs Recurso de Apelação (ID 80608285). Nas razões do apelo, não suscitou questão preliminar. No mérito, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, aduzindo ausência de prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
6. Contrarrazões do Ministério Público no ID 80608287. No parecer Ministerial do Segundo Grau foi reiterado o pedido de não provimento do recurso (ID 80851834).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. As questões em discussão estão restritas averiguar se a conduta imputada ao Apelante seria atípica, e se os elementos de prova produzidos durante a instrução são suficientes para alicerçar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Na ausência de questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso. Observo que o Termo Circunstanciado, os depoimentos das vítimas Tiago Rafael Silva, Gileandro da Silva Oliveira Mendonça, Odilon Oliveira Viana e da testemunha Luan Almeida Quadros formam um acervo de provas coeso, harmônico e indene de dúvidas acerca da existência do delito e da autoria. Por conseguinte, entendo que o Ministério Público logrou êxito em demonstrar que o Réu prometeu praticar mal injusto contra as vítimas, após ser flagrado tentando sair do estacionamento sem utilizar o tíquete de acesso. O delito de ameaça não depende da efetiva consumação do mal injusto prometido. Não é relevante o fato de a ameaça ter sido proferida no curso de discussão acalorada. Precedentes: Acórdãos 2065361 e 2080937.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.